Tribunal: STF
Processo: HC 107664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Pedido para que seja determinada ao Juízo das Execuções Penais a análise do pleito de autorização para trabalho externo, sem exigência do lapso temporal. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. 3. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 4. Ordem parcialmente concedida para que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa, para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.